Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-13.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO ABRANDAMENTO DA PENA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO BEM COMPROVADAS, NÃO SE INSURGINDO A DEFESA QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO E AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – PENA AJUSTADA – ESCORREITA A CONSIDERAÇÃO DA DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO – FRAÇÃO DE

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO ABRANDAMENTO DA PENA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO BEM COMPROVADAS, NÃO SE INSURGINDO A DEFESA QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO E AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – PENA AJUSTADA – ESCORREITA A CONSIDERAÇÃO DA DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO – FRAÇÃO DE AUMENTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PISO MÍNIMO LEGAL, E NÃO DO INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS – AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA CIÊNCIA DO AGENTE – ENTENDIMENTO DO C. STJ – INCIDÊNCIA TAMBÉM DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUMENTO DE 1/6 NESTA FASE – REGIME PRISIONAL FIXADO COM CRITÉRIO DADA A REINCIDÊNCIA – PELAS MESMAS RAZÕES, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR NÃO SER MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – DADO PARCIAL PROVIMENTO.